Tribunal: TJES
Processo: 5002657-55.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002657-55.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO CIPRIANO DA ASSUMPCAO
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL. FUNDO DE RESERVA. VALOR RATEADO AO FINAL. RECURSO PARCIAL PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o Requerente afirma que celebrou, em 31/10/2012, contrato de consórcio para aquisição de imóvel nº. 5512047, grupo nº 784 e cota nº 585 e que desistiu do grupo por dificuldade financeira. Diante disso, pleiteia a revisão do contrato, declaração de nulidade das cláusulas abusivas e a restituição imediata da quantia paga, com dedução proporcional da taxa de administração.

Nas razões recursais (ID 2888526), o autor entende pela reforma da sentença, no que tange à taxa de administração, na qual o juízo a quo determinou ser cobrada de forma integral (21,5%), em relação ao que a parte Recorrente efetivamente pagou e não no valor sobre o crédito consorcial. Ainda, defende que o fundo de reserva deverá ser restituído de forma imediata.

No que tange à taxa de administração, tem-se como cabível a retenção pela ré no presente caso, tendo em vista não ter sido comprovada nos autos falha na prestação de serviços que justifique a impossibilidade de cobrança.

Destaca-se a reconhecida liberdade da administradora em estipular a taxa de administração, conforme se extrai da Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça, sendo perfeitamente possível a aplicação da taxa contratualmente prevista.

Não obstante, a cobrança da referida taxa deve se dar de maneira proporcional ao tempo de permanência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administradora, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme art. 884 do Código Civil, diante da anulação do negócio jurídico.

Cumpre observar que a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 22%. Nessa perspectiva, a dedução deve ser limitada proporcionalmente ao período de permanência da parte Autora no grupo.

No caso dos autos, conforme se abstrai dos documentos juntados e das declarações da requerente não impugnadas, esta permaneceu vinculada ao grupo de consórcio pelo período de 06 (seis) meses, sendo que o plano contratado estabelecia 180 (cento e noventa e dois) no total.

Foi efetuado o pagamento proporcional a 06 (seis) parcelas do consórcio, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 0,74%, aferível através de simples cálculo aritmético: [(22% ÷ 180 meses) x 6 meses].

Conclui-se, portanto, que se deve fixar a taxa de administração proporcional no percentual de 0,74%, devendo ser calculada a retenção com base no valor total pago.

Por outro lado, quanto ao fundo de reserva, coaduno com o entendimento da magistrada sentenciante:

“Assim, ante ao que já foi exposto e adotando o posicionamento exarado pelo STJ, entendo que o valor eventualmente calculado a respeito do fundo de reserva residual deverá ser rateado, ao final dos grupos, entre todos os participantes, inclusive o autor desistente, na medida de sua participação, qual seja, 2% sobre a porcentagem do valor quitado pela parte Requerente, no contrato (0,0389%), sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo do fundo de reserva, se houver”

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para deduzir de cada parcela tão somente a taxa de administração contratual proporcional ao tempo de adesão ao consórcio, no caso dos autos, no percentual de 0,74%, como acima explicado. No mais, mantenho os demais termos da r. Sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.